Tribunal: TJBA
Processo: 8043538-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043538-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SANDRO SILVIO SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
GERSON SANTOS SOUZA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, GERSON SANTOS SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. INSPEÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE VARIAÇÃO SIGNIFICATIVA NO CONSUMO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. SENTENÇA IRRETOCÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS.

A inspeção realizada pela concessionária de forma unilateral, sem notificação prévia do consumidor, não é apta a embasar cobrança de recuperação de consumo.

A análise do histórico de consumo demonstra inexistência de variação significativa na medição de energia elétrica, afastando a presunção de irregularidade e prejuízo à concessionária.

Descaracterizado o desvio de energia a justificar a cobrança, mantém-se a declaração de inexigibilidade do débito.

Danos morais não configurados. Cobrança insuficiente para caracterizar lesão a direitos da personalidade.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recursos conhecidos e desprovidos. Majoração dos honorários recursais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das Apelações Cíveis nº
8043538-71.2023.8.05.0001
, em que figuram como parte Recorrente/Recorrida
NEOENERGIA COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
e parte Recorrida/Recorrente
SANDRO SILVIO SANTOS SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto